Tribunal: STF
Processo: RE 109171
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. ISENÇÃO DE PRODUTO IMPORTADO DE PAIS
DO GATT. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 515, DO CPC, E 1., PARAGRAFO 4., V, DO DECRETO-LEI N.
406/1968, BEM ASSIM DE CONTRADIÇÃO DO ARESTO,  PORQUE O FUNDAMENTO
LEGAL, NELE INVOCADO, NÃO AUTORIZARIA O DEFERIMENTO, MAS, SIM,
A DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. O ACÓRDÃO DESPREZOU O DEBATE TRAVADO PELAS
PARTES E DEU AO PEDIDO SOLUÇÃO COM BASE EM NORMA NÃO INDICADA NA
INICIAL E CUJA APLICAÇÃO LEVA A CONCLUSÃO CONTRARIA A SUPLICA
VESTIBULAR. NA SENTENÇA, CONFIRMADA PELO ARESTO, NÃO SE DIRIMIU  A
DEMANDA, NA LINHA DO DISPOSITIVO POSTO COMO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO.
O ORA RECORRENTE, SEM SUCESSO,  EMBARGOU DE DECLARAÇÃO O JULGADO,
INVOCANDO SUA CONTRADIÇÃO. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 515, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A DECISÃO, DETERMINANDO,
DE NOVO, JULGUE A CORTE 'A QUO' A CONTROVERSIA, TAL COMO POSTA NA
INICIAL E NA APELAÇÃO.